Tribunal: TJSP
Processo: 1007799-51.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Contratação não provada, havendo provável fraude de autoria de terceiro desconhecido - Débito inexigível – Restrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados – Arbitramento que deve atender a critérios de proporcionalidade e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Contratação não provada, havendo provável fraude de autoria de terceiro desconhecido - Débito inexigível – Restrição indevida do nome da autora no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados – Arbitramento que deve atender a critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada somente para redução do valor da condenação – Recurso provido, em parte.